Tribunal: CARF
Processo: 18186.003737/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003737/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.123 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
CIBELE LUCAS DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando-se a glosa das despesas médicas no valor
de R$ 800,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003737/2009-65
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.003737/2009-65

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2005, Ano Calendário
2004, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de
Dedução Indevida de Despesas Médicas por não apresentação dos comprovantes, por
recibos apresentados sem os requisitos legais exigidos e por falta de previsão legal para
dedução de compra de material e despesa de terceiro não dependente, no valor de R$
13.810,41.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 04/06.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 01/02 alegando em
síntese:
1) O procedimento não merece prosperar, uma vez que a omissão de endereço e número
de inscrição do CPF foi produzido pelo emitente e a recorrente, agindo de boa-fé,
declarou o abatimento previsto na legislação;
2) Para suprimir a omissão apontada, procede a juntada de declaração com informações
necessárias;
3) Requer a insubsistência da notificação de lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à apresentação de documento hábil que
comprove o efetivo dispêndio e a efetiva prestação de serviços ao contribuinte ou
dependente.
A comprovação da veracidade dos dados e informações declaradas pelo contribuinte é
ônus que a legislação lhe impõe.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.003737/2009-65

sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que o contribuinte, quando intimado pela administração tributária, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, a saber:
Da dedução de despesas médicas.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.003737/2009-65

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (g.n.)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito às deduções legais
restringe-se àquelas relativas ao contribuinte e aos seus dependentes, assim
considerados na forma da legislação do imposto de renda e devem ser devidamente
comprovadas.
Primeiramente cabe destacar que, como regra geral de direito, o ônus da prova cabe a
quem alega. No caso da redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, é o
contribuinte que, ao declarar as despesas, está alegando que as mesmas ocorreram e se
enquadram nos moldes determinados pela legislação. Incumbe, portanto, ao
contribuinte, comprová-la perante o fisco quando assim for solicitado. Desse modo, o
art. 73 do RIR/99, acima transcrito, é expresso no sentido de que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, trazendo elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato que pretende provar, sob pena de não tê-las aceitas pelo fisco.
Conforme assinalado acima, a legislação tributária determina caber ao contribuinte a
prova de que as despesas por ele declaradas atendem aos requisitos legais, sendo de
inteira responsabilidade do contribuinte a verificação dos comprovantes os quais deseja
sejam dedutíveis na declaração de ajuste anual.
Assim, o direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados, especificados e
comprovados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na
declaração.
Os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado, a princípio, constituem
documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que conste em seu original, o
nome do beneficiário do pagamento, o endereço do local da prestação de serviços e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ, a especificação dos pagamentos efetuados, bem como a
informação precisa dos serviços prestados e o beneficiário dos mesmos, pois o direito à
dedução restringe-se às despesas com o próprio contribuinte e seus dependentes assim
considerados na forma da legislação do imposto de renda.
Observa-se que os recibos apresentados pela contribuinte além de não constarem o
endereço do emitente e o seu número de CPF, alguns não especificam o
beneficiário do tratamento e não informam precisamente o serviço prestado,
limitando-se a expressão genérica.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e outras não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova tanto da efetividade do pagamento quanto da
prestação do serviço.
Vale destacar que as questões acima levantadas por si só não determinam que as
despesas médicas não ocorreram, nem se questiona a idoneidade dos recibos ou
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.003737/2009-65

habilitação dos profissionais, mas em conjunto não permitem que a autoridade firme sua
convicção acerca do efetivo pagamento e efetiva prestação dos serviços ao contribuinte
ou aos seus dependentes. E mais, os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos
autos, bem como a livre convicção da autoridade julgadora, prevista no art. 29 do
Decreto no 70.735/72.
Quanto à Declaração do profissional Edwards Jose Galdin Santos, às fls. 22,
constitui-se em documento particular que, muito embora possa trazer as informações
elencadas na lei tributária, o que não é o caso, no contorno jurídico, dão noticias apenas
dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, mas não provam a
efetividade de suas ocorrências, conforme determina o artigo 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(g.n.)
A contribuinte não apresentou demais documentos referentes aos outros valores
declarados como pagos em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2004 e
glosados neste lançamento.
Vale mencionar que em matéria tributária, não importa se o contribuinte agiu de boa-fé
e boa vontade. A infração é do tipo objetivo, na forma do artigo 136 do CTN: a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Em primeiro lugar, quanto à descrição do serviço, verifico que constou se tratar
de consulta médica, inexistindo, portando, necessidade de maiores esclarecimentos.
Relativamente à ausência de beneficiário, tenho que a indicação só deve ser
obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas
despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o real
beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, a ver:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.003737/2009-65

prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
No que tange à falta de endereço do profissional, adoto as razões de decidir do
voto do Conselheiro Marcelo Rocha Paura, constante do infracitado excerto do voto prolatado no
Acórdão 2001-005.686, de 22/03/2023:
No que diz respeito a persistência da ausência do endereçamento do prestador dos
serviços nos recibos apresentados, colaciono parcialmente a Solução de Consulta
Interna n° 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria
a glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de oficio determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. IX do Decreto n°
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução provera, de
oficio, á obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2° da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios
para comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que
apresente novas provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas
informatizados da própria Administração, evitando assim o desgaste e o
excesso de trabalhos desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a
autoridade administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em
lei, o que permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios
contribuintes à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.003737/2009-65

Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência nos
recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por
meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha constante do
recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua aceitação,
ementas in verbis:
Acórdão n" 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas
médicas a ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o
n" CPF e não havendo qualquer indicio cm desfavor da realização da despesas,
deve ser restabelecida a dedução. Recurso provido cm parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de
identificação do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada
pelo contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela emissào
dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, c suficiente
para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 - Ia Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência
da descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para
comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem á autoridade
fiscal glosar a dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum
outro elemento a evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.

Com base nos recibos constantes dos autos, a glosa deve ser afastada nos
seguintes valores:
1) Suely Morita: não foi apresentado recibo
2) Edwards Jose Galdin Santos: R$800 (fls. 11, 12, 13 e 18) – há diversos outros recibos não
acatados, por estarem em nome de familiares que não foram declarados como
dependentes, conforme constou da autuação (fls. 07/08), além de recibos referentes a
curativos, que não podem ser deduzidos, por falta de previsão legal.
3) Alcom Laboratorios: recibo refere-se a compra de materiais, que não pode ser deduzido
por falta de previsão legal (fl. 25)
4) Sul America: não foi apresentado recibo
5) Unoeste Saude: não foi apresentado recibo

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.003737/2009-65

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$800,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original